Tribunal: TJSP
Processo: 2187689-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação de obrigação de não-fazer - Implantação da duplicação da Rodovia SP-255 - Prestação de serviços públicos de operação, manutenção e realização de investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário denominado "Rodovia dos Calçados" – Pedido para que a empresa concessionária se abstenha de fechar o retorno em nível sito no Km156+320m da Rodovia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação de obrigação de não-fazer - Implantação da duplicação da Rodovia SP-255 - Prestação de serviços públicos de operação, manutenção e realização de investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário denominado "Rodovia dos Calçados" – Pedido para que a empresa concessionária se abstenha de fechar o retorno em nível sito no Km156+320m da Rodovia SP-225, que liga a Cidade de Jaú à Cidade de Barra Bonita, trecho que daria acesso ao Condomínio Chácaras Itaúna – Tutela de urgência deferida - Bloqueio do acesso na Rodovia SP-225, no trecho litigioso, que perduraria por cerca de dois (2) anos e meio, levando a um acréscimo aproximado de dez (10) quilômetros pela via pública, com reflexos aos usuários do entorno da área em tela – Complexidade da medida de fechamento da rodovia no trecho diante da divergência de opiniões sobre a solução alternativa mais adequada para os interessados – Decisão judicial mantida, sem ressalvas.
2. Recurso não provido.